Tribunal: TJBA
Processo: 8014997-87.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014997-87.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE INSTALAÇÕES. DESATENDIMENTO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. HIPERVUNERABILIDADE DA AUTORA/APELANTE. CONDIÇÃO QUE JUSTIFICA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA QUE PODE SER ATRIBUÍDA AO BANCO/APELADO. PETIÇÃO INICIAL APTA. INDICAÇÃO DOS DANOS APRESENTADOS NO IMÓVEL, CUJA AVALIAÇÃO IMPRESCINDE DE PROVA TÉCNICA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABMENTO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
nº 8014997-87.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante, o
FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07